Tribunal: STJ
Processo: 2035142-23.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220493 - MG (2025/0279843-
1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: T L F DA C C (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada e se seria possível a
substituição por prisão domiciliar, tendo em vista a alegação do
agravante de doenças e ausência de tratamento na unidade
penitenciária.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
periculosidade social do agravante que integraria organização
criminosa armada constituída com o objetivo de controlar o tráfico
de drogas na região. Para tanto, foi ressaltado pela origem a prática
de intimidação contra moradores e expulsão de famílias em áreas
sob controle da facção. O agravante lideraria núcleo em uma das
ruas da região. Destacou-se o risco à ordem pública que eventual
soltura causará, pois o agravante é reincidente, ostenta condenações
transitadas em julgado, condenação ainda não transitada em
julgado pelo delito de associação criminosa, anotações de diversos
inquéritos em andamento que apuram a prática dos crimes de
homicídio, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e
associação criminosa. Ademais, mesmo em liberdade monitorada por
tornozeleira eletrônica, o agravante permaneceria exercendo
influência sobre os demais membros da associação e se envolvendo
na prática do tráfico de drogas.
5. Não restou demonstrada a comprovação inequívoca dos requisitos
para prisão domiciliar e, conforme ressaltado no próprio recurso, o
agravante está recebendo tratamento hospitalar, o que demonstra
Documento eletrônico VDA50158585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 505698f7-4823-4092-beb1-553134df6c63

que a unidade prisional está adotando as medidas necessárias para
garantir a saúde do agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no
risco de reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio
12/03/2019
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 547.172
27/02/2020
/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
12/03/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 505698f7-4823-4092-beb1-553134df6c63

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220493 - MG (2025/0279843-
1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: T L F DA C C (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada e se seria possível a
substituição por prisão domiciliar, tendo em vista a alegação do
agravante de doenças e ausência de tratamento na unidade
penitenciária.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
periculosidade social do agravante que integraria organização
criminosa armada constituída com o objetivo de controlar o tráfico
de drogas na região. Para tanto, foi ressaltado pela origem a prática
de intimidação contra moradores e expulsão de famílias em áreas
sob controle da facção. O agravante lideraria núcleo em uma das
ruas da região. Destacou-se o risco à ordem pública que eventual
soltura causará, pois o agravante é reincidente, ostenta condenações
transitadas em julgado, condenação ainda não transitada em
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

julgado pelo delito de associação criminosa, anotações de diversos
inquéritos em andamento que apuram a prática dos crimes de
homicídio, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e
associação criminosa. Ademais, mesmo em liberdade monitorada por
tornozeleira eletrônica, o agravante permaneceria exercendo
influência sobre os demais membros da associação e se envolvendo
na prática do tráfico de drogas.
5. Não restou demonstrada a comprovação inequívoca dos requisitos
para prisão domiciliar e, conforme ressaltado no próprio recurso, o
agravante está recebendo tratamento hospitalar, o que demonstra
que a unidade prisional está adotando as medidas necessárias para
garantir a saúde do agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no
risco de reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio
12/03/2019
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 547.172
27/02/2020
/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
12/03/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por T L F DA C C contra a decisão (fls.
2.092/2.101) que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Em síntese, aduz que o agravante é portador de Diabetes Mellitus
insulinodependente e que a unidade prisional não forneceria medicamento
regularmente, sendo que a esposa do agravante arcaria com o envio da
insulina para assegurar a continuidade do tratamento. Alega omissão grave no
tratamento do agravante que teria sido encaminhado para hospital onde foi
constatada insuficiência renal aguda decorrente de pielonefrite obstrutiva
severa, com falência completa do rim esquerdo e necessidade de hemodiálise
diária. Alega infecção generalizada com episódio de parada cardiorrespiratória.
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

Aduz que o agravante está algemado à cama de UTI e sob escolta, o que
violaria a Súmula Vinculante n. 11/STF. Sustenta incompatibilidade absoluta
da manutenção da custódia no sistema prisional. Ainda, alega que o
agravante é pai de dois filhos menores, sendo um deles portador de doença
crônica que exigiria vigilância contínua e cuidados especializados. Sustenta
que o agravante seria o único provedor da família.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a
submissão do agravo ao Colegiado para que a prisão preventiva seja revogada
ou substituída por prisão domiciliar humanitária, com retirada das algemas e
dispensa de escolta ostensiva durante a internação.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:

[...] De início, destaco que
(a)s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a
faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e
de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com
súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
30/10/2023
Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do
.
writ
O recurso não merece provimento.
No caso em análise, o ato atacado faz referência expressa à
existência dos pressupostos para a prisão, bem como a
necessidade da custódia cautelar imposta ao paciente, não
restando demonstrando nos autos o preenchimento dos
requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva
Observe-se (fls. 1.725-1.741, grifamos):
pela domiciliar.
In casu, a materialidade do crime e os indícios de autoria
dos Relatórios Técnicos (fls. 116/133, 134/190,
são extraídos
191/247,
248/266,
267/296,
297/303,
549/618),
dos
Relatórios de Análise (fls. 466/548, 668/682, 687/720, 721
/735, 736/751, 752/849) e dos Boletins de Ocorrência (fls. 851
/941).
Conforme se vislumbra dos aludidos documentos, o Paciente
operante no
integra organização criminosa armada
município de Ubá e região, liderada pelo codenunciado J. L. O. e
vinculada à organização conhecida como Comando
.
Vermelho
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

O grupo foi constituído com o objetivo de controlar o tráfico de
drogas na localidade e expandir sua atuação para regiões
anteriormente controladas pela facção rival, o “Terceiro
. Para tanto, emprega práticas de
Comando Puro”
intimidação
contra moradores e expulsão de famílias em áreas sob
.
controle da facção
O Imputado, dentre outros integrantes da organização,
desempenha
atuação
fundamental
na
mercancia
de
entorpecentes para o Comando Vermelho, liderando um núcleo
onde opera a
criminoso em uma das ruas da região
associação investigada.
Há informações no sentido de que, em determinada data, o
Acautelado foi procurado por um integrante do Comando
Vermelho, com objetivo de pacificar seu território de atuação,
tendo em vista a existência de disputas entre seu núcleo
criminoso e o grupo liderado por L. S. M.
Para mais, no dia 02.11.2024, o Imputado foi visualizado em
uma das principais zonas de circulação de entorpecentes na
região de atuação do grupo criminoso. Na ocasião, o Paciente se
encontrava na companhia do corréu G. V. O., que também integra
a associação e participa ativamente da mercancia ilícita. No
momento do ocorrido, o Acautelado se encontrava em
.
liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica
Logo, a despeito da irresignação do advogado impetrante, os
elementos de prova obtidos no decorrer das diligências e
investigações policiais evidenciam o possível envolvimento do
Acautelado na prática delitiva que lhe é imputada, restando
configurado o fumus comissi delicti.
Destaca-se que em sede de Habeas Corpus não é possível a
análise da conduta delituosa atribuída ao flagranteado. Isso
porque a alegada impossibilidade fática de participação do
Paciente nos fatos é questão atinente ao mérito da causa, que
demanda análise detida e dilação probatória, podendo repercutir
no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência
de se manter o imputado preso.
[...]
Resta ainda demonstrado o periculum libertatis.
O
Paciente
é
reincidente,
ostentando
condenações
pela prática de crimes como lesão
transitadas em julgado
corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Ademais, possui condenação ainda não transitada em
pelo delito de associação criminosa, previsto no art. 288
julgado
do Código Penal (CAC de fls. 1259/1266).
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

Para além, o Imputado possui diversos inquéritos em
andamento apurando a prática de crimes de homicídio,
posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e
(fls. 1225/1253).
associação criminosa
Não bastasse, há indícios de que, mesmo se encontrando em
liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, o
Paciente permanecia exercendo influência sobre os demais
membros da associação e se envolvendo diretamente na
(Relatório Técnico de fls. 116
prática do tráfico de drogas
/133).
Tais circunstâncias, de forma inequívoca, evidenciam a
gravidade dos fatos, a
do agente, o
periculosidade acentuada
risco de reiteração delitiva e a necessidade concreta e
contemporânea da prisão preventiva para resguardar a
.
ordem pública
Cumpre ressaltar que a restrição da liberdade é necessária
também para que seja interrompido o ciclo delitivo da
organização criminosa, evitando-se assim a prática de
.
novas condutas que coloquem em risco a sociedade
[...]
Dessa forma, comprovado o
gerado
perigo atual e concreto
pelo estado de liberdade do imputado, a manutenção da prisão
preventiva é medida que se impõe.
Somente o acautelamento provisório terá o condão de impedir a
prática de novas infrações penais, tendo em vista o envolvimento
do Paciente com a organização criminosa investigada e seu
desinteresse na ressocialização, inviabilizando a substituição da
prisão preventiva por qualquer das medidas previstas no art.
319 do CPP.
Prisão domiciliar
Pleiteia a defesa a substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar, sob o fundamento de que o Paciente é o único
responsável pelo sustento da família, possuindo dois filhos
menores de idade. Ressalta que um de seus filhos é portador de
doença crônica, demandando cuidados especiais, permanentes e
contínuos.
Sob outro aspecto, argumenta que o Imputado é portador de
enfermidade crônica e que o estabelecimento prisional se
encontra com deficiência no fornecimento do medicamento
necessário ao seu tratamento, razão pela qual deve ser
substituída a medida cautelar pela prisão domiciliar.
Pois bem.
O artigo 318 do Código de Processo Penal, que rege a matéria
sub judice, está assim redigido:
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta)
anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença
grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV -
gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos; VI - homem, caso seja o único
responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição,
o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos
neste artigo.”
[...]
No caso em análise, os documentos apresentados não
comprovam que o acautelado é imprescindível aos
cuidados da prole. Pelo contrário, conforme mencionado
pelo próprio impetrante, a genitora dos infantes é
. Logo, não se encontram
encarregada de tal atividade
configuradas as hipóteses descritas no art. 318, incisos III e VI,
do Código de Processo Penal
Também não há, nos autos, provas de que o Acautelado se
encontra extremamente debilitado por conta de sua
enfermidade ou que esteja impossibilitado de receber o
tratamento de que necessita no estabelecimento prisional
em que se encontra, requisitos indispensáveis à concessão
.
do benefício
Assim, também não restou configurada a hipótese do art. 318,
inciso II, do CPP.
Logo, presentes os requisitos autorizadores da medida
excepcional, não há o alegado constrangimento ilegal passível de
justificar a concessão do Writ.
Pelo exposto, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus.
Dentro desse cenário, verifico que o acórdão impugnado está de
acordo com a jurisprudência desta Corte, estando a medida extrema
devidamente
fundamentada
na
periculosidade
social
do
que sua eventual soltura
recorrente e no risco à ordem pública
causará, devendo ser salientado que o recorrente é reincidente,
,
ostentando condenações transitadas em julgado
possui
pelo delito de
condenação ainda não transitada em julgado
associação criminosa, possui diversos inquéritos em andamento,
apurando a prática de crimes de homicídio, posse ilegal de
e, como
arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa
se não bastasse, há indícios de que, mesmo se encontrando em
liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, permanecia
exercendo influência sobre os demais membros da associação e
,
se envolvendo diretamente na prática do tráfico de drogas
tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

prisão, sendo certo que eventuais condições subjetivas favoráveis,
ainda que existentes, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.
A propósito, o entendimento da Quinta e Sexta Turmas desta Corte de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO P REVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
decretada com base na garantia da ordem pública, devido à
gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração
delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta
dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser
substituída por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade
concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e
variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do
histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração
delitiva.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece como idôneos os fundamentos baseados na
quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento
e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco
concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a
necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública.
5. O fato de o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou
mesmo ações penais em curso constitui fundamento
idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do
acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco
concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para
garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos
crimes imputados e no risco de reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
;
12/03/2019
STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min.
27/02/2020
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
. (AgRg no
12/03/2020
HC n. 971661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
14/4/2025
24/4/2025

Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes
os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está
concretamente fundamentada na garantia da ordem pública,
tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a reiteração
delitiva.
3. Por ocasião da prisão, foi apreendida uma quantidade
significativa de entorpecentes, a saber: 1.422.820,00 g de
maconha, fracionadas em "tijolos" e em sacos.
4. O Juízo de origem fundamentou o encarceramento cautelar em
razão de o agravante já ter sido indiciado várias vezes por
tráficos de drogas, receptações, roubos e porte de arma, bem
como por estar sendo procurado para cumprimento de pena
imposta pela prática de roubo circunstanciado.
5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2019
).
12/3/2019
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes
para resguardar a ordem pública. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 987216/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
14/4/2025
24/4/2025
Sendo assim, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir
que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
não se revela suficiente para o acautelamento do meio social, de modo
que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282,
§6°, do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, aliados ao pressuposto contido no art. 313, inciso I,
do CPP, não é possível vislumbrar que o recorrente esteja sofrendo
qualquer tipo de constrangimento ilegal.
Cumpre lembrar, por oportuno, que já se tornou pacífico na doutrina e
na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais
favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado
anteriormente,
estão
presentes,
no
caso
concreto,
outras
circunstâncias autorizadoras da referida custódia.
Incumbe ressaltar, outrossim, que os princípios constitucionais devem
ser aplicados, mas não impedem a segregação cautelar pela
necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução
processual ou a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há que se
falar em violação ao princípio da presunção da inocência, uma vez que
a prisão processual não tem a finalidade de antecipar o mérito.
Por fim, no que diz respeito à pretensão de substituição da
prisão preventiva pela domiciliar, a decisão recorrida encontra-
se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
que exige a comprovação inequívoca, pela parte interessada,
de ocorrência das hipóteses previstas no art. 318 do CPP,
sendo certo, inclusive, que, segundo noticiado no próprio
recurso, o recorrente está sendo hospitalizado, quando
necessário, demonstrando que a unidade prisional está
adotando as medidas necessárias para garantir a saúde do
recorrente.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
POR DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
DESEMBARGADOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA MÉDICA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária é cabível,
diante da alegação de risco à saúde do agravante, sendo que
ausente de deliberação colegiada sobre a matéria. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do Tribunal de origem não foi
impugnada por recurso cabível, o que caracteriza a ausência de
exaurimento da instância ordinária e impede o conhecimento do
habeas corpus pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. A decisão monocrática impetrada concluiu que não houve
demonstração de que o agravante está extremamente
debilitado por motivo de doença grave, nem que o
tratamento de saúde é incompatível com a segregação
.
cautelar, conforme exige o art. 318, II, do CPP
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com
fundamento humanitário, exige prova inequívoca de que o
custodiado se encontra acometido por doença grave e que
.
não recebe tratamento adequado na unidade prisional
6. A atuação do egrégio Superior Tribunal de Justiça como
instância excepcional não permite reexame do conjunto
fático-probatório para rediscutir a gravidade da condição
clínica do agravante, especialmente diante da ausência de
.
elementos conclusivos nos autos
7. A concessão de habeas corpus de ofício depende da existência
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 981342
/RO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador
convocado do TJRS, Quinta Turma julgado em
, DJEN
24/6/2025
de
, grifamos).
30/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA PATERNIDADE.
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS
PATERNOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual o agravante
requereu
a
concessão
de
liberdade
provisória
ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, com fundamento em sua condição de pai de filho
menor. A decisão agravada manteve a custódia cautelar com
base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na
reiteração criminosa e na ausência de comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados paternos. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há flagrante
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, a
justificar concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de
ofício;
(ii) determinar se o agravante preenche os requisitos legais para
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do
art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. Veda-se a utilização de habeas corpus como substitutivo de
recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, conforme pacífica jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta
do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva do
agravante que, além de reincidente, possui diversas
.
anotações policiais
5. A situação do agravante se enquadra na hipótese
excepcionalíssima em que, mesmo sendo pai de filhos menores, a
segregação cautelar permanece legítima, por estar calcada em
fundamentos concretos, como gravidade do crime, a reiteração
criminosa e a insuficiência de medidas alternativas.
6. A ausência de comprovação documental acerca da
imprescindibilidade do agravante para os cuidados do
filho impede a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318 do
Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do
.
STJ
7. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois a
mera existência de filhos menores de 12 anos não garante
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

automaticamente esse benefício. A jurisprudência exige prova de
que o genitor seja o único responsável pelos cuidados da criança,
o que não foi demonstrado nos autos (AgRg no HC n. 923.327
/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/11/2024
29/11/2024
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 999902
/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador
convocado do TJRS, Quinta Turma julgado em
, DJEN
18/6/2025
de
, grifamos).
26/6/2025

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
TENTADO
QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRISÃO
DOMICILIAR. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INADEQUAÇÃO. PEDIDO
DE TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE EM QUE SERÁ CUMPRIDA A
INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DO RECORRENTE. QUESTÃO
NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. Apresentada fundamentação válida para a decretação da
prisão preventiva, explicitada na gravidade concreta da conduta
pois o acautelado admite que no momento dos fatos se
encontrava sob o efeito de substância alcóolica, e nesta
condição, por se sentir atraído fisicamente pela vítima, tentou
com a mesma manter relações sexuais, bem como que tentou
colocar uma meia na boca de Bheatrix e segurou seu braço ou
pescoço para que não gritasse, não consumando a conduta
porque a vítima pulou pela janela, não há ilegalidade.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
.
visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
3. Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP,
somente é possível a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente
se encontra extremamente debilitado por motivo de
doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado
receber tratamento adequado no estabelecimento em que
.
se encontra
4. A matéria relativa ao pedido de transferência do paciente para
hospital psiquiátrico indicado pela defesa não foi objeto de
análise do Tribunal de origem, motivo pelo qual esse ponto não
poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 96733/RJ,
Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/8/2018
3/9/2018
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
. [...]
habeas corpus
(grifamos)
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

Conforme ressaltado, verifica-se fundamentação concreta para a
prisão preventiva e não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos
para prisão domiciliar. Ademais, o pedido referente ao uso de algemas
configura inovação recursal, não tendo sido deliberado na origem, e demanda
informações concretas sobre eventual necessidade de uso nos termos da
Súmula Vinculante n. 11 do STF.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:07:54
Código de Controle do Documento: 4942e31f-1365-4f60-b8dc-a58276d2fb75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0279843-1
RHC 220.493 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000252035142000 10000252035142001 20351422320258130000
50037660520258130699
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: T L F DA C C (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: J L O
CORRÉU
: C K R
CORRÉU
: F V C DE S
CORRÉU
: G V DE O
CORRÉU
: I DE S L A
CORRÉU
: A M M
CORRÉU
: R A S
CORRÉU
: R R P M
CORRÉU
: R G V J
CORRÉU
: M J R
CORRÉU
: V A C DE O
CORRÉU
: J R A DE A S
CORRÉU
: J C DOS S
CORRÉU
: R A DE O B
CORRÉU
: A C DE O
CORRÉU
: L DA S R M
CORRÉU
: J J M DE O
CORRÉU
: R F DE O J
CORRÉU
: C O V A S
CORRÉU
: V A F B
CORRÉU
: W B DA S
CORRÉU
: M DE C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T L F DA C C (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE - MG185734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605551830434191<14@
2025/0279843-1 - RHC 220493 Petição : 2025/0072228-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:56
Código de Controle do Documento: 5A1CA02E-EC5D-4E4A-BF4C-06E7713EA451

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0279843-1
RHC 220.493 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551830434191<14@
2025/0279843-1 - RHC 220493 Petição : 2025/0072228-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:56
Código de Controle do Documento: 5A1CA02E-EC5D-4E4A-BF4C-06E7713EA451